Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TRANSEUNTES QUE NÃO SE CONHECIAM. HARMONIA E COERÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando coesa e harmônica com o conjunto probatório, tem especial valor probatório.
2. Os indícios colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo, não prejudicando o conjunto probatório a não oitiva da segunda vítima, na fase judicial, pois sua versão foi confirmada pela prova oral produzida, com o contraditório, pela outra vítima e pela testemunha policial.
3. Não há como desclassificar o crime de roubo e de roubo tentado para crime de furto quando a grave ameaça restou comprovada.
4. Recurso desprovido.